Tribunal: TJMT
Processo: 1039556-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039556-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE BOTELHO DA SILVA - CPF: 930.773.601-44 (RECORRENTE), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), ERICK JULIANO DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 734.501.971-34 (RECORRENTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ESQUECIMENTO DE APARELHO CELULAR EM VEÍCULO DE APLICATIVO – 99TAXI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA RECURSO IMPROVIDO.

A relação jurídica existente entre o usuário e o transporte por aplicativo (99TAXI) é a prestação de serviços, como intermediária, de fazer contato com o motorista que se dispõe a realizar o transporte, bem como informar o veículo que atenderá ao chamado, inclusive a sua placa, o nome do motorista, o tempo que deve demorar para chegar e o valor a ser cobrado. Se esse serviço foi prestado de forma correta, sem qualquer vício, não se vislumbra a responsabilidade da 99TAXI por outros fatos.

Ilegitimidade passiva acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SOLANGE BOTELHO DA SILVA e ERICK JULIANO DE CARVALHO PEREIRA em desfavor de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. nos termos da fundamentação supra.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte Autora alega que, no dia 13/08/2021, solicitou uma corrida no aplicativo da ora Ré mas, logo após sair do veículo, notou que teria esquecido seu aparelho celular. Afirma que entrou em contato por diversas com o motorista e com o requerido sem sucesso, assim, pretende ser indenizado pelo dano moral e material sofrido.

Em contrarrazões a Reclamada alega a ilegitimidade passiva, bem como a manutenção da sentença que julgou improcedente dos pedidos.

Pois bem. A
99TAXIS
é um aplicativo utilizado em aparelhos de celular que possibilita ao usuário consultar se existem veículos na proximidade para realizar o transporte desejado. O pagamento normalmente é efetuado por meio de débito em cartão de crédito, diretamente à 99TAXIS, que posteriormente repassa ao motorista. Existem vários aplicativos, com outros nomes, que prestam o mesmo tipo de serviço.

A relação jurídica existente entre o usuário e a 99TAXIS é a prestação de serviços, como intermediária, de fazer contato com o motorista que se dispõe a realizar o transporte, bem como informar o veículo que atenderá ao chamado, a sua placa, o nome do motorista, o tempo que deve demorar para chegar e o valor a ser cobrado. Se esse serviço foi prestado de forma correta, sem qualquer vício, em meu entender, não vislumbro emergir a responsabilidade da 99TAXIS por outros fatos.

Deve ser ressaltado que antes da difusão do 99TAXIS ou de outros serviços por meio de aplicativos, existia e ainda existe, o chamado RÁDIO TAXI, por meio do qual a pessoa que precisava do serviço de taxi, telefona para a central, e esta, por meio de rádio, verifica qual veículo está mais próximo para atender a chamada e, por telefone, informa que o veículo chegará em determinado tempo, se for solicitado, qual o veículo e o nome do taxista, ou seja, embora arcaico, semelhante ao serviço prestado pela 99TAXIS, mas nem por isso a Central de Rádio Taxi é responsável civilmente por problemas durante o transporte.

A responsabilidade da 99TAXIS, por ser intermediária, aproximação do fornecedor e o consumidor, a meu sentir, é semelhante à responsabilidade das agências de viagens, quando procedem a venda de passagem aérea, se a intermediação foi realizada se forma correta, sem vício, na hipótese de haver atraso ou cancelamento do voo, não haverá responsabilidade solidária da agência de viagem. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido.

Desta forma, se durante o transporte, no trajeto, ocorreu um acidente de trânsito, em meu entender, a responsabilidade é apenas do motorista, pois este não mantém relação empregatícia com a 99TAXIS, eis como tem decidido nossos Tribunais:

ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTORISTA DE APLICATIVO (
UBER
). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
UBER
RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Versam os autos sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente.

2. A autora ingressou com ação em face do proprietário do veículo e da empresa
Uber
. A sentença reconheceu a ilegitimidade do primeiro requerido que, na data dos fatos, já havia vendido o veículo a terceiro, condenando a segunda ré, reconhecendo como consumerista a relação jurídica entre as partes e consequentemente sua responsabilidade objetiva.

3. A ré interpôs recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Uber
comporta acolhimento. A relação jurídica entre as partes não se trata de relação de consumo, pois a autora não se enquadra, no caso concreto, na qualidade de consumidora, não utilizando qualquer serviço da empresa ré. Também não é possível concluir qualquer relação de natureza contratual, incluindo a de transporte. Ainda, não se pode considerar a
Uber
responsável solidariamente pelo sinistro, pois o condutor do veículo não pode ser tido como seu empregado, tampouco, preposto.

5. Nesse contexto, ainda não se configura nenhuma das hipóteses do art. 932 do Código Civil , o que impede que se reconheça, sequer em tese, a responsabilidade da ré por atos praticados pelo motorista.

6. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-DF - 07226955720188070016 DF 0722695-57.2018.8.07.0016
- Data de publicação: 09/04/2019)

Se ocorrer esquecimento ou extravio de objetos de passageiros durante o transporte, segue o mesmo raciocínio, a responsabilidade civil não é do aplicativo, salvo se este agiu com culpa:

EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099 /1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. No caso, após utilizar o serviço de transporte oferecido por meio da empresa 99 Taxis Desenvolvimento De Softwares, o autor notou que esqueceu seu aparelho celular dentro do automóvel do parceiro responsável pela viagem. Aduz que comunicou o fato aos prepostos da empresa, mas nenhuma providência foi adotada. Recurso inominado da 3a ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 - Responsabilidade civil. Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, 99 Taxi DS, tem por objeto a aproximação entre o usuário e o motorista cadastrado, para o fim de realizar o transporte, no qual o primeiro cadastra e remunera o motorista e exige dele o padrão de qualidade na prestação do serviço, sob a marca fornecida, de modo que não se pode, a priori, excluí-la da cadeia do serviço prestado e afastas a responsabilidade solidária de que trata o art. 25 do CDC . Todavia, o serviço que se discute no caso em exame é tão somente o de transporte de passageiro, sem abranger a guarda de objetos. Eventual responsabilidade objetiva há de se limitar ao objeto do contrato firmado, que emana da sua natureza, conforme observação do que normalmente ocorre neste mercado. Assim, não há como reconhecer a responsabilidade da ré sob este fundamento.

4 - Responsabilidade civil. Direito comum.

(
TJ-DF
- 07105735120188070003 DF 0710573-51.2018.8.07.0003 -
Data de publicação: 21/01/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. No caso, após utilizar o serviço de transporte oferecido por meio da empresa 99 Taxis Desenvolvimento De Softwares, o autor notou que esqueceu seu aparelho celular dentro do automóvel do parceiro responsável pela viagem. Aduz que comunicou o fato aos prepostos da empresa, mas nenhuma providência foi adotada. Recurso inominado da 3a ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

2 ? Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 ? Responsabilidade civil. Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, 99 Taxi DS, tem por objeto a aproximação entre o usuário e o motorista cadastrado, para o fim de realizar o transporte, no qual o primeiro cadastra e remunera o motorista e exige dele o padrão de qualidade na prestação do serviço, sob a marca fornecida, de modo que não se pode, a priori, excluí-la da cadeia do serviço prestado e afastas a responsabilidade solidária de que trata o art. 25 do CDC. Todavia, o serviço que se discute no caso em exame é tão somente o de transporte de passageiro, sem abranger a guarda de objetos. Eventual responsabilidade objetiva há de se limitar ao objeto do contrato firmado, que emana da sua natureza, conforme observação do que normalmente ocorre neste mercado. Assim, não há como reconhecer a responsabilidade da ré sob este fundamento.

4 ? Responsabilidade civil. Direito comum. A responsabilidade civil subjetiva, decorrente do dever que tem de qualquer cidadão, de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever à luz do art. 186 do Código Civil. Não há, entretanto, no caso em exame, elementos de verossimilhança a indicar que, de fato, a autora esqueceu o aparelho no veículo, que o motorista o tenha encontrado e que tenha se negado a devolver. Para tanto a autora poderia ter acionado o próprio motorista, que teria melhores condições de prestar esclarecimentos sobre os fatos da inicial. Logo, sob este fundamento também não há justificativa para acolhimento do pleito da autora. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

5 ? Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

(
TJ-DF
- RI.
0710573-51.2018.8.07.0003
- Relator Juiz
AISTON HENRIQUE DE SOUSA
)

CONTRATO DE TRANSPORTE POR
APLICATIVO
.
UBER
. EXTRAVIO DE OBJETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099 /1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais, sob a alegação de ter esquecido um carrinho de bebe no interior de carro credenciado em transporte de pessoas pela empresa
Uber
. Recurso inominado da autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 - Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa não caracterizado. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099 /1995). No caso, a requisição de imagens da câmera do hotel em que o autor estava hospedado, por si só, não é suficiente para comprovar o extravio do objeto esquecido em veículo cadastrado pela empresa
Uber
, ou seja, fora das dependências do hotel. Não há, pois, violação ao devido processo legal e à ampla defesa não caracterizada. Preliminar afastada.

3 - Direito do consumidor. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor,
Uber
Brasil, tem por objeto a aproximação entre o usuário e o motorista cadastrado, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende. O objeto do contrato é o de transporte de passageiro, sem abranger a guarda de objetos. Eventual responsabilidade objetiva há de se limitar ao objeto do contrato firmado, que emana da sua natureza, conforme observação do que normalmente ocorre neste mercado. Logo, não há como reconhecer a responsabilidade da ré sob este fundamento. Precedente: (Acórdão n. 1139938, 0710573-51.2018.8.07.0003, 1a Turma).

4 - Responsabilidade civil. Ausência de comprovação. A responsabilidade civil subjetiva, decorrente do dever que tem de qualquer cidadão, de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever à luz do art. 186 do Código Civil .

(
TJ-DF
- 07467654120188070016 DF 0746765-41.2018.8.07.0016 -
Data de publicação: 04/06/2019)

EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR EM DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE TERRESTRE POR MEIO DE APLICATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DO APARELHO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO SE CONHECE DE PROVA EXTEMPORÂNEA JUNTADA EM SEDE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 33 DA LEI No 9.099 /95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJ-RS
- Recurso Cível No 71007749559, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/06/2018 – Publ. 03/07/2018).

Também não haverá responsabilidade da 99TAXIS para o motorista, em caso de roubo praticado por passageiros, justamente porque o serviço prestado é a aproximação com o passageiro, de forma que se realizou este serviço sem vício, não emerge a responsabilidade civil:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTORISTA – ROUBO PRATICADO POR PASSAGEIROS DE APLICATIVO DE TRANSPORTE – UBER

- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR

– O autor foi vítima de roubo praticado por passageiros que solicitaram a corrida por meio do aplicativo denominado "Uber" e ajuizou a ação objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais – Ausência de responsabilidade da ré – Hipótese que não configura nexo de causalidade – Precedente desta Corte – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.

(
TJ-SP
-
AC 1024292-68.2018.8.26.0562 SP 1024292-68.2018.8.26.0562 - Órgão Julgador - 11a Câmara de Direito Privado – Publ. 11/06/2019)

Entendo que a 99TAXIS pode ser responsabilizada civilmente se houve prova que agiu com culpa, por exemplo, recursar-se a informar os dados do veículo ou do motorista que realizou o transporte, quando o usuário não tem conhecimento desse fato.

Neste caso em concreto o pedido de veículo foi solicitado com a utilização do seu próprio aparelho de celular, de forma que o Autor tinha a informação sobre a placa do veículo, a marca e modelo (Sandero) e também o nome do motorista (Vanderlei Alfredo da Silva), pois aparece no visor do aparelho de celular quando é realizada a chamada. Inclusive, após a reclamação formulada no aplicativo, a empresa retornou a solicitação informando um número de contato para que os Reclamantes entrassem em contato com o motorista da corrida.

Embora haja decisões judiciais entendendo que há responsabilidade solidária das empresas de aplicativos (99 Taxis Desenvolvimento De Softwares, UBER) quando o passageiro esquece bens no interior do veículo, filio-me à corrente jurisprudencial de que estas não têm legitimidade para figurarem no polo passivo, salvo se agiram com culpa.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
nego-lhe provimento e
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação à empresa Recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022